Tribunal: TJBA
Processo: 8016162-45.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8016162-45.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA Advogado(s): GLAUCO GOMES MADUREIRA, HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO AGRAVADO: MARIA JOSE GONÇALVES DA CONCEIÇÃO Advogado(s): SAYMON DE JESUS OLIVEIRA Ementa. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). TUTELA DE URGÊNCIA. REDUÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA. PROVIMENTO PARCIAL. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco Mercantil do Brasil S.A. contra decisão do Juízo da 2ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que, em sede de tutela de urgência, suspendeu os descontos em benefício previdenciário da autora oriundos de operação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), fixando multa diária de R$ 1.000,00, deferindo ainda a gratuidade da justiça e invertendo o ônus da prova. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Discute-se a legalidade da concessão de tutela de urgência para suspender os descontos decorrentes de contrato RMC, diante da alegação de vício no dever de informação, bem como a razoabilidade da multa cominatória imposta à instituição financeira. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, sendo reconhecida a hipossuficiência da parte autora e a verossimilhança de sua alegação de desconhecimento quanto à real natureza do contrato. 4. Há risco de dano de difícil reparação, considerando a natureza alimentar dos valores descontados. 5. A jurisprudência da Corte reconhece a possibilidade de concessão de tutela de urgência em casos similares, visando resguardar o consumidor vulnerável. 6. A multa fixada inicialmente mostrou-se desproporcional, devendo ser reduzida para R$ 500,00 por dia, limitada ao valor atribuído à causa. 7. Mantém-se a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo conhecido e parcialmente provido para reduzir a multa diária para R$ 500,00, limitada ao valor atribuído à causa. Tese de julgamento: "1. É admissível a concessão de tutela de urgência para suspender descontos oriundos de contrato RMC quando há indícios de vício de consentimento e vulnerabilidade do consumidor. 2. A multa cominatória deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo passível de redução quando excessiva." Dispositivos legais relevantes citados: CPC, art. 300; CDC, arts. 6º, III e VIII, e 39, IV e V. Jurisprudência relevante citada: Súmula 297/STJ; TJBA, AI 8026215-22.2024.8.05.0000; AI 8013971-61.2024.8.05.0000; AI 8003342-28.2024.8.05.0000. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8016162-45.2025.8.05.0000, em que figuram como parte recorrente BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. e parte recorrida MARIA JOSE GONÇALVES DA CONCEIÇÃO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das sessões, Presidente Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora Procurador(a) de Justiça A2